Tribunal: STF
Processo: HC 84908
Classe: HC
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2005-02-01
Data de publicação: 2005-02-01

Ementa:
E M E N T A: "HABEAS CORPUS" - CRIMES CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA -
   VERIFICAÇÃO DA CONEXÃO ENTRE PROCEDIMENTOS PENAIS - NECESSIDADE
   DE REEXAME DOS ELEMENTOS PROBATÓRIOS DO PROCESSO PENAL DE
   CONHECIMENTO - INVIABILIDADE NA VIA SUMARÍSSIMA DO "HABEAS
   CORPUS" - PEDIDO INDEFERIDO.
REEXAME DA PROVA - MATÉRIA
   ESTRANHA AO "HABEAS CORPUS".
- O "habeas corpus" constitui
   remédio processual inadequado (a) para a análise da prova, (b)
   para o reexame do material probatório produzido, (c) para a
   reapreciação da matéria de fato e, também, (d) para a
   revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo
   penal de conhecimento. Precedentes.
VERIFICAÇÃO DA CONEXÃO
   ENTRE PROCEDIMENTOS PENAIS DEPENDENTE DO EXAME DO CONJUNTO
   FÁTICO-PROBATÓRIO: INVIABILIDADE NA VIA SUMARÍSSIMA DO "HABEAS
   CORPUS".
- Não se revela possível, no âmbito estreito do
   processo de "habeas corpus", a verificação da conexão entre
   procedimentos penais, se o exame dos múltiplos aspectos
   pertinentes à conexão de causas (conexão intersubjetiva, conexão
   material ou teleológica e conexão probatória) depender de
   necessária indagação da existência, entre os diversos fatos e
   processos, do indispensável vínculo de índole subjetiva ou de
   natureza objetiva ou, ainda, de caráter instrumental.
   Precedentes.
- A locução "sentença definitiva" inscrita no
   art. 82 do CPP: significado e conseqüência no plano do
   "simultaneus processus". Precedentes.